Tribunal: STF
Processo: Rcl 56305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Suzano/SP, em 7.10.2022, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000200-34.2016.5.02.0491, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10:



    “(...) III - Mérito



    1. Responsabilidade subsidiária: Verifica-se dos presentes autos a alegação prefacial no sentido de haver sido o autor contratado pela primeira ré (Personal Care) em 01.09.2012 para exercer as funções de ‘auxiliar de enfermagem’, sendo que após dois meses sem receber salário (setembro e outubro), aos 10.11.2015, a base em que laborava foi desativada, sem receber as verbas devidas. Apontou haver prestado serviços em favor da segunda ré (Município). Destacou que sua real empregadora não lhe pagou corretamente as verbas contratuais, pretendendo o recebimento destes títulos, entre outros.



    A primeira reclamada não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia e confissão quanto a matéria fática (id. 2bb2f96).



    Defendendo-se (id. eb922c1), a segunda ré arguiu preliminar de ilegitimidade de parte e, no mérito, alegou contratação regular e devida fiscalização da primeira reclamada, após regular procedimento licitatório. Aduziu que a Súmula 331, IV, do TST não pode ser aplicada. Juntou termos de prorrogação do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira ré (id. 897a59c e seguintes), tendo como objeto prestação de ‘serviços de remoção e transporte de pacientes, mediante locação de ambulâncias com motoristas e tripulantes...’.



    E, a r. sentença, entendeu pela responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, registrando que a ‘... segunda reclamada não fez prova dos deveres de fiscalização determinados na Lei de Licitações, tendo, portanto, culpa in vigilando em relação ao não cumprimento das obrigações trabalhistas, fundiárias e previdenciárias apontadas nesta Sentença, bem como em relação a qualquer dano aos trabalhadores ligados a execução do contrato. Ainda, restou incontroverso que o reclamante foi admitido pela primeira reclamada para exercer suas funções na prestação de serviço público da segunda reclamada, assim permanecendo durante todo o contrato de trabalho. Assim, nos termos da Súmula 331, IV do C. TST entendo subsidiariamente responsável a segunda reclamada, tomadora dos serviços do obreiro...’ (id. c0a0a2e).



    Mantenho. (...)



    Isto porque não se verifica nos autos absolutamente nenhum elemento comprobatório da ocorrência de licitação, ou que tenha a segunda reclamada se certificado da idoneidade da primeira reclamada, prestadora de serviços, no momento de sua contratação.



    E competia à segunda ré comprovar nos presentes autos se a primeira ré possuía condições para participar de licitações junto ao Município e, em possuindo, se dele não constava nenhuma observação desabonadora, quiçá declaração de inidoneidade, cabia à ora recorrente comprovar nestes autos o porque de haver aceito a inserção da primeira ré para concorrer à celebração do contrato, ou pelo menos alegar, pois nem mesmo isso realizou em sua defesa, nada tendo destacado a respeito da primeira ré, mas tão-somente se agarrando à questão de haver realizado o procedimento licitatório. Realizar e nada comprovar, trazendo apenas o contrato já redigido e assinado, não permite apurar a verdadeira ausência de culpa in elegendo.



    Destarte, quedou-se a ora recorrente de encartar toda a documentação relativa ao processo licitatório como referido acima, e como lhe competia, sendo que a única referência ao ‘Pregão nº 16/12’, encontra-se no termo de prorrogação de prazo do contrato (id. 897a59c).



    Também inexiste nos autos comprovação de que a segunda reclamada tenha vigiado a contento o cumprimento do contrato celebrado, fiscalização que deveria exercer não somente em relação aos serviços prestados à sociedade pela contratada, mas também quanto às verbas trabalhistas devidas aos funcionários contratados para a prestação destes serviços, restando caracterizada a culpa in vigilando.



    Nenhuma prova realizou neste sentido, sendo que o comunicado enviados à primeira ré relativamente à existência de atrasos no recolhimento do INSS, ao final do período de prestação de serviços (id. e13ad9f), não comprova a ocorrência de fiscalização por parte da segunda reclamada.



    Acerca da questão fática, é isso. Em suma, a ora recorrente alegou ter levado a efeito procedimento licitatório, não trazendo para os autos a efetiva comprovação do cumprimento dos termos do contrato de prestação de serviços firmado, e, diga-se, nem comprovou cabalmente encontrar-se a primeira ré adequada às normas necessárias para participação no alegado procedimento licitatório, assim como não informou ou comprovou que possuía à época da contratação idoneidade, sendo certo dizer que, houvesse realizado a fiscalização necessária na constância do contrato celebrado, teria constatado que a primeira ré não estava quitando corretamente os títulos trabalhistas a que faz jus o reclamante. (...)



    Desprovejo” (e-doc. 12).



    2. O reclamante afirma que “a decisão da Desembargadora Sônia Aparecida Gindro, Relatora da 10ª Turma do TRT-2ª Região, inserta nos autos em 18.12.2017, conheceu do Recurso Ordinário, interposto pelo Município de Suzano, ora reclamante, mantendo a decisão de piso que o condenou como responsável subsidiário aos créditos deferidos ao autor, ora reclamado, com flagrantes violações às decisões com efeitos vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 2). 



    Sustenta que “referido Acórdão não foi publicado na Imprensa Oficial do Poder Judiciário, nem, tampouco, no seu portal eletrônico, cerceando toda e qualquer possível defesa do Município de Suzano, estando já em fase de liquidação de sentença” (fl. 2).



    Assevera que, “diante da inexistência da publicação do trânsito em julgado, ainda sobressai a r. decisão da 10ª Turma do TRT-2ª Região, ao manter a integralidade da decisão de origem, de uma só vez, afrontou inúmeras decisões vinculantes do STF (ADC 16/DF, que declarou a constitucionalidade do parágrafo 1º do art. 71 da Lei Fed. nº 8.666/1993; Súmula 331, incisos V e VI do TST; Tema 1118 relacionado ao ‘ônus de prova’)” (fl. 6).



    Argumenta que “a condenação do Município de Suzano como responsável subsidiário pelos créditos devidos pela empresa ‘PERSONAL CARE’ – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - EPP (...), real empregadora do aqui reclamado, sem provas e por mera presunção, viola decisões do STF que reconhecem somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, conforme reconhecido em reclamações constitucionais” (fl. 13). 



    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão da condenação subsidiária mantida ao Município de Suzano pela Desembargadora Relatora da 10ª Turma do TRT-2ª Região, a fim de se evitar dano irreparável aos cofres públicos” (fl. 23). 



     Pede seja a reclamação provida para “cassar definitivamente os efeitos da decisão que condenou de forma subsidiária o Município de Suzano e julgar procedente a presente Reclamação” (fl. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão pela qual responsabilizado subsidiariamente o Município de Suzano/SP pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada, a Relatora do recurso ordinário no Processo n. 1000200-34.2016.5.02.0491, no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, teria afrontado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e foi informado pelo reclamante na petição inicial e no e-doc. 14, que a decisão reclamada transitou em julgado em 16.2.2018, tendo a presente reclamação sido ajuizada em 7.10.2022 (e-doc. 29).



    A pretexto de haver afronta ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação para desconstituir decisão judicial transitada em julgado. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora